Tribunal: TJDFT
Processo: 0008229-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008229-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista as anuências dos substituídos PEDRO PEREIRA PINTO e PERICLES JOSE DOS SANTOS (ID: 15763132) ao acordo firmando entre as partes, abro vista novamente dos autos ao Distrito Federal para se manifestar sobre as referidas adesões, desistindo, inclusive, de eventuais recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação nesta execução e nos respectivos embargos à execução (EME 2009.00.2.016475-5), nos termos da cláusula 2a do aludido acordo. Destaco que o SINDIRETA ratificou o pedido dos substituídos, conforme ID: 18113198. I. Brasília, 28 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador